Tribunal: TJMT
Processo: 1046044-90.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046044-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUSA AROUCA BENEVIDES - CPF: 073.235.911-20 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUSA AROUCA BENEVIDES - CPF: 073.235.911-20 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1046044-90.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO VERIFICADA - DESISTÊNCIA EXPRESSA PELO APELANTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1046044-90.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1046044-90.2019.8.11.0041

Embargante
:
Anderson de Sousa Arouca Benevides

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Anderson de Sousa Arouca Benevides
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos de ambas as partes, assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - PROIBIÇÃO DE QUE A SEGURADORA ABORDE DIRETAMENTE A PARTE AUTORA ACERCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, o que não configura dano moral.

Não é caso de proibição da seguradora de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, porquanto apesar das alegações a situação não restou comprovada.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

Embargos
(Id. 74220494): Defende a presença de interesse de agir para oposição dos declaratórios e requer não seja aplicada a multa relativa a recursos protelatórios. Sustenta que o acórdão é omisso quanto aos honorários advocatícios.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que sejam majorados os honorários para R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 77172978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1046044-90.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1046044-90.2019.8.11.0041

Embargante
:
Anderson de Sousa Arouca Benevides

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

V O T O

Os embargos de
Anderson de Sousa Arouca Benevides
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento a ambos os apelos.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, verifica-se que, em que pese tenha sido requerida em apelação a majoração de honorários, houve desistência expressa deste pedido pelo apelante.

O acórdão embargado analisou devidamente a matéria e fez contar a desistência. Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Vale salientar que constava do texto inicial do recurso de apelação o pedido de majoração de honorários sucumbenciais, de que houve desistência expressa (Id. 69974950). (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021